Tribunal: TJPA
Processo: 0802514-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802514-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDEVALDO PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0802514-52.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
BERNARDO ARAUJO DA LUZ, OAB/PA Nº 27.220-B.

PACIENTE:

EDEVALDO PINHEIRO DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA/PA.

Processo originário nº 0800040-84.2023.8.14.0063.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACUSAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE DE NULIDADE. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, que visa o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa, uma vez que a denúncia se basearia exclusivamente em reconhecimento fotográfico supostamente nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, é suficiente para, em sede de habeas corpus, justificar o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria ou de prova da materialidade.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP, é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. A discussão sobre a validade e a força probatória do ato deve ser realizada durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, não há que se falar em falta de justa causa para a persecução penal. Eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não contaminam, necessariamente, a ação penal.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, reservando-se ao Poder Judiciário, no momento da instrução, a devida valoração das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, denegada, para manter o prosseguimento da Ação Penal nº 0800040-84.2023.8.14.0063.

Tese:
“A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não autoriza o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita, cabendo a sua análise ao juízo de primeiro grau durante a instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 41, 226 e 395.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 790.476/MG; TJ-GO, HC 5049135-12.2024.8.09.0103.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bernardo Araujo da Luz, em favor de
EDEVALDO PINHEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a ação penal a que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) carece de justa causa. Alega que a denúncia se fundamenta exclusivamente em um reconhecimento fotográfico realizado de maneira informal, via aplicativo de mensagens (WhatsApp), em flagrante violação ao procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID

24821595).

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, esclarecendo que a denúncia foi recebida por entender presentes os indícios de autoria e materialidade, e que o feito aguarda a realização de audiência de instrução (ID

24871399).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a análise da validade da prova não seria cabível na via estreita do
habeas corpus
, devendo ser discutida durante a instrução processual (ID

25295295).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço o presente Habeas Corpus.

A impetração busca o trancamento da ação penal, sob o argumento central de constrangimento ilegal por ausência de justa causa.

Contudo, a ordem
não merece ser concedida
.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de caráter excepcional, justificada apenas quando se constata, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. A situação dos autos não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

A defesa alega que a denúncia se baseia exclusivamente em um reconhecimento fotográfico nulo. No entanto, a análise sobre a validade desse ato e sua suficiência para embasar a acusação é matéria que exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita e de cognição sumária do habeas corpus.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a discussão sobre a validade de provas deve ser reservada para a instrução processual, momento em que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as partes poderão produzir e impugnar os elementos de convicção.

Este próprio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já se posicionou sobre o tema:

Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. (...)
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 3
. A nulidade no reconhecimento fotográfico é matéria que demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a via célere e restrita do habeas corpus, sendo inadequada a supressão de instância para exame de mérito neste mandamus
. (...) 5.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se configura no caso, pois a ação penal possui suporte probatório inicial adequado.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08162299820248140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito não contaminam a ação penal, dada a natureza meramente informativa da investigação preliminar. Para o recebimento da denúncia, bastam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme o art. 41 do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROVA CONCLUDENTE. DESNECESSIDADE NESSE MOMENTO PROCESSUAL.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que "[p]ara o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]". 3.
Os elementos de prova obtidos na fase inquisitiva servem apenas como suporte para viabilizar a instauração da ação penal, reservando-se ao Poder Judiciário, no momento da instrução criminal, a sua devida valoração
. (STJ - AgRg no HC: 790476 MG 2022/0391269-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) – destaquei.

No caso em tela, a denúncia descreve um fato típico, amparada em um elemento indiciário — o reconhecimento fotográfico — que, juntamente com outros elementos que possam surgir durante a instrução, será devidamente valorado pelo juízo de primeiro grau. O trancamento prematuro da ação penal cercearia o direito do Estado de apurar a verdade dos fatos e, eventualmente, punir os responsáveis.

Portanto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. A questão sobre a validade do reconhecimento fotográfico deve ser arguida e apreciada no momento oportuno, durante a instrução processual, não cabendo a esta Corte, em sede de habeas corpus, antecipar-se a essa análise.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do douto Procurador de Justiça, conheço e
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo o regular prosseguimento da Ação Penal nº 0800040-84.2023.8.14.0063, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vigia/PA.

Oficie-se à autoridade coatora, comunicando o inteiro teor desta decisão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/09/2025